Tribunal: TJSP
Processo: 1014902-54.2015.8.26.0053
Classe: Embargos de Declaração Cível / Anulação
Órgão julgador: Souza Nery
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000293644
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1014902-54.2015.8.26.0053/50000, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
AUTOVIAS S.A, são embargados AGENCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PÚBLICOS
DELEGADOS DE TRANSPORTE DO ESTADO DE SÃO PAULO - ARTESP e ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V.
U." de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores EDSON
FERREIRA (Presidente), OSVALDO DE OLIVEIRA, J. M. RIBEIRO DE PAULA E SOUZA MEIRELLES.
São Paulo, 28 de abril de 2020.

SOUZA NERY
RELATOR

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Assinatura Eletrônica
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO no 1014902-54.2015.8.26.0053/50000
COMARCA: SÃO PAULO
EMBARGANTE: AUTOVIAS S/A
EMBARGADOS: AGÊNCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DELEGADOS DE
TRANSPORTE DO ESTADO DE SÃO PAULO - ARTESP e FAZENDA
PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No 49.594 (BS)
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
FINALIDADE
DE
REDISCUTIR A MATÉRIA. Inconformismo com a decisão. Meio
inadequado. Prequestionamento descabido na espécie. EMBARGOS
REJEITADOS.
Tratam os presentes autos de embargos de declaração opostos contra o
v. Acórdão que, por maioria de votos em julgamento estendido, negou provimento
ao recurso de apelação interposto pela embargante, como se vê da ementa abaixo:
APELAÇÃO.
AÇÃO DECLARATÓRIA
DE NULIDADE COM PEDIDO LIMINAR.
CONTRATO

ADMINISTRATIVO.

CONCESSÃO

DE
SERVIÇOS
RODOVIÁRIOS.
DESEQUILÍBRIO
ECONÔMICO-FINANCEIRO.
ANULAÇÃO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
UNILATERAL
E PARCIAL DO TERMO ADITIVO MODIFICATIVO
(TAM) No
11/06 PELO CONSELHO
DIRETOR DA ARTESP, NO BOJO DO PROCESSO
ADMINISTRATIVO
No 012.224/2011.
Regularidade. Cerceamento de
defesa não caracterizado. Desnecessidade de prova pericial técnica
contábil e de engenharia, uma vez que a discussão central diz respeito à
metodologia adequada para o reequilíbrio econômico-financeiro,
portanto, matéria jurídica a ser dirimida pelo juiz da causa. Previsão
contratual de utilização da demanda projetada de veículos como base de
cálculo do reequilíbrio econômico-financeiro do contrato. Medida que
excedeu as perdas efetivamente suportadas pela Concessionária-autora,
diante de sua incompatibilidade com os fatores de natureza tributária
(alteração das alíquotas do ISS e da alíquota e da base de cálculo do PIS e
do COFINS), cuja incidência possui como base de cálculo a receita real
efetivamente tarifada. Legislação de regência exige a comprovação do
impacto da carga tributária no contrato, para fins de reequilíbrio
econômico-financeiro (artigo 9o, § 3o, da Lei no 8.987/95). Decadência não
operada, pois não transcorrido o prazo decenal previsto no artigo 10,
inciso I, da Lei Estadual no 10.177/98, conforme entendimento do C.
Órgão Especial deste E. TJSP. Possibilidade de rescisão unilateral do TAM,
devendo prevalecer o critério da demanda real de veículos, por força do
exercício da autotutela pela Administração. Inteligência das súmulas n.o
346 e 473 do E. STF. Precedentes desta Corte Bandeirante. Ação julgada
improcedente em 1o grau. Fundamentação suficiente. Sentença mantida.
RECURSO NÃO PROVIDO .1
Embarga a empresa-autora, acoimando o v. acórdão de omissões,
trazendo à baila a rediscussão do quanto decidido por esta C. Turma Julgadora,
pugnando, desta forma, pelo acolhimento dos declaratórios, buscando ainda o
prequestionamento das matérias constitucionais e infraconstitucionais versadas pelas
1 Fls. 2.612-2.628 - Voto no 47.976, j. 05.02.2020.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
partes, a fim de viabilizar a interposição de recursos aos Tribunais de Brasília.
É o relatório.
Os vícios inexistem e o V. Acórdão apreciou toda a matéria vertida nos
presentes embargos, que integraram as razões recursais, pronunciando-se com
clareza e suficiente fundamentação sobre o que havia a ser decidido.
O v. aresto justificou de maneira satisfatória os pontos necessários para
elucidação do feito e para a convicção da Turma Julgadora, não se tendo verificado
nenhuma omissão, contradição, obscuridade ou erro material.
Deste modo, as alegações da Fazenda embargante denotam
inconformismo e não o propósito de sanar algum defeito que justifique a oposição
de embargos de declaração.
Anote-se que há suficiente fundamentação acerca do entendimento no
sentido de que deve prevalecer o entendimento esposado pelo Juízo singular, que
ratificou a decisão do Conselho Diretor da ARTESP em anular parcialmente o aludido
termo aditivo diante das irregularidades/erros de cálculos apontados no relatório
da FIPE -, e determinar a assinatura de novo TAM, porém, com esteio no critério da
demanda real de veículos, de modo que não se pode imputar a decisão embargada
de omissa/contraditória/obscura, a fim de provocar a rediscussão sobre a matéria. O

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
patente inconformismo da parte embargante não deve ser veiculado em embargos
de declaração, meio que se mostra inadequado para alterar a decisão, mormente
porque esta C. Turma Julgadora já deliberou de forma exaustiva sobre todos os
aspectos relevantes desta contenda , inclusive em julgamento estendido.
Observe-se, por derradeiro, que a decisão judicial não precisa,
necessariamente, citar item por item das argumentações da parte, bastando que seja
adequadamente fundamentada, o que, por si só, já afasta o que estiver em sentido
contrário.
Quanto ao alegado prequestionamento, entendo que só tem lugar
quando a decisão embargada padecer dos vícios. A este respeito, segue julgado
selecionado do A. Superior Tribunal de Justiça:
Mesmo nos embargos de declaração com fim de prequestionamento
devem-se observar os lindes traçados no art. 535 do CPC (obscuridade, ...,
contradição, omissão e, por construção pretoriana integrativa, a hipótese
do erro material). Esse recurso não é meio hábil ao reexame da causa. (STJ
- Resp. 13.843-0 SP, Edcl., Rel. Min. DEMÓCRITO REINALDO).
Ante o exposto, proponho a meus ilustres pares que sejam rejeitados os
embargos de declaração , ficando mantido o v. Acórdão como proferido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
José Orestes de SOUZA NERY
Relator
(Assinatura eletrônica)